Tribunal: TJMT
Processo: 1045971-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado para servidor público; (ii) fixar juros remuneratórios conforme taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do saque; e (iii) determinar a repetição simples do indébito. O embargante sustenta contradição quanto aos honorários sucumbenciais e obscuridade na conversão contratual, requerendo a correção dos alegados vícios com modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se há obscuridade na determinação de conversão da modalidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso. O acórdão estabeleceu honorários advocatícios no percentual de 15% com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC, devidamente fundamentados na complexidade da causa e na atuação processual das partes.
A alegação de obscuridade quanto à conversão da modalidade contratual também não procede, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, com base no art. 170 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, reconhecendo a viabilidade da conversão do negócio jurídico em observância aos princípios da boa-fé objetiva e conservação dos contratos.
A discordância do embargante com os fundamentos ou desfecho do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. A via adequada para insurgência quanto ao mérito é o recurso próprio, não se admitindo o efeito modificativo na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de fundamentos já devidamente enfrentados pelo colegiado.
Eventuais dificuldades na execução do julgado não configuram vício na decisão, devendo ser resolvidas por meio de ações autônomas na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% é válida quando fundamentada nos critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, observadas a complexidade da causa e a atuação dos procuradores.
A decisão que determina a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não padece de obscuridade quando devidamente fundamentada à luz do art. 170 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeito infringente fora das hipóteses legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §2o; CC, art. 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1859763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.05.2021, DJe 19.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045971-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA PAULINO - CPF: 722.543.191-91 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta
pelo embargado,
para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado para servidor público; (
ii
) fixar juros remuneratórios conforme taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do saque; e (
iii
) determinar a repetição simples do indébito. O embargante sustenta contradição quanto aos honorários sucumbenciais e obscuridade na conversão contratual, requerendo a correção dos alegados vícios com modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se há obscuridade na determinação de conversão da modalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso. O acórdão estabeleceu honorários advocatícios no percentual de 15% com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC, devidamente fundamentados na complexidade da causa e na atuação processual das partes.

A alegação de obscuridade quanto à conversão da modalidade contratual também não procede, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, com base no art. 170 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, reconhecendo a viabilidade da conversão do negócio jurídico em observância aos princípios da boa-fé objetiva e conservação dos contratos.

A discordância do embargante com os fundamentos ou desfecho do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. A via adequada para insurgência quanto ao mérito é o recurso próprio, não se admitindo o efeito modificativo na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de fundamentos já devidamente enfrentados pelo colegiado.

Eventuais dificuldades na execução do julgado não configuram vício na decisão, devendo ser resolvidas por meio de ações autônomas na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% é válida quando fundamentada nos critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, observadas a complexidade da causa e a atuação dos procuradores.

A decisão que determina a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não padece de obscuridade quando devidamente fundamentada à luz do art. 170 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeito infringente fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, §2o; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
187.905/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 09.08.2016,
DJe
19.08.2016; STJ,
AgInt
no REsp 1859763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.05.2021,
DJe
19.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1045971-79.2023.8.11.0041
.

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A.

EMBARGAD
O
:

RONALDO DA SILVA PAULINO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pelo
Banco Pan S/A
,

contra o acórdão (id
274427365
) que deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto
pelo
embargad
o

Ronaldo da Silva Paulino
,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.
E, por conseguinte, condenou a
s partes ao pagamento das custas judiciais
,
despesas processuais
e honorários advocatícios,

n
o percentual de 15%, sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório
e obscuro
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a
contradição no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais em percentual superior ao permitido legalmente
.

Argui
obscuridade quanto à determinação de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado, ante a impossibilidade de efetivação de tal obrigação de fazer em razão de exigências do órgão pagador.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões incidentais pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o manejo dos embargos de declaração visou tão somente a rediscussão do mérito da controvérsia
(id 278996369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração (art. 1.022 do Código de Processo Civil), de índole recursal integrativa, opostos em face do acórdão de
id 278996369
mediante o qual
esta
Colenda Câmara apreciou o recurso de
a
pelação manejado
pelo embargado,
nos autos d
esta

ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória e repetição de indébito, proveniente do juízo da
1a

V
ara
da Comarca de Jaciara.

O feito tem por partes litigantes, de um lado, na condição de embargante, o
Banco Pan S/A
e, de outro, na qualidade de embargado, o Sr.
Ronaldo da Silva Paulino
, servidor público estadual, que intentou a ação originária com o desiderato de ver declarada a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira embargante, com a subsequente conversão da referida avença para a modalidade de empréstimo consignado, revisão dos encargos contratuais e reembolso dos valores desembolsados em excesso, além de indenização por danos morais.

Cumpre asseverar, inicialmente, que os declaratórios constituem instrumento processual integrativo destinado a expungir do decisum vergastado os vícios a que alude o art. 1.022 do Codex Instrumental Civil, não se prestando, contudo, ao renovado debate de matéria já apreciada na decisão cuja integração se pretende.

Avançando para a análise dos supostos vícios aventados pelo embargante, constata-se que não restou configurada a contradição arguida no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual superior ao legalmente permitido, porquanto o aresto ostentou máxima coerência interna.

De mais a mais, o exame do decisório objurgado revela que o percentual de 15% sobre o valor da condenação foi estabelecido em obediência aos critérios hermenêuticos apontados pelo próprio Código de Processo Civil, à luz da jurisprudência consolidada dos
Tribunais
Superiores, formada em torno do art. 85, §2o, do Diploma Legal em comento.

Com efeito, o julgado delineou pormenorizadamente as razões fáticas e jurídicas que ensejaram o arbitramento da referida verba honorária, estabelecida de acordo com as diretrizes de razoabilidade e proporcionalidade extraídas do labor empreendido pelos nobres causídicos atuantes na demanda, à vista da complexidade da causa e do expressivo trabalho despendido pelas partes, além da sólida e irrepreensível postura processual adotada pelos ilustres advogados, qualificada inexistência de quaisquer condutas atentatórias aos deveres inerentes à profissão.

Sendo assim, não obstante o alegado pelo embargante, verificada a correta motivação jurídica atinente ao instituto dos honorários de sucumbência, inexistente a alegada contradição, por ser desprovida de respaldo fático ou jurídico.

Nesse contexto:

“A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.” (
AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016,
DJe
19/8/2016).

Por seu turno, o segundo suposto vício de obscuridade
arguido
pelo embargante relaciona-se ao comando exarado no acórdão no sentido de conversão da modalidade contratual anteriormente firmada entre as partes (cartão de crédito consignado) para a modalidade pretendida pelo consumidor (empréstimo consignado), à luz do regramento inserto no Código Civil (art. 170).

“O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada” (
AgInt no REsp 1859763/AM
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2021,
DJe
19/5/2021).

Em que pese a tese do embargante
, ao proceder à exegese do julgado em sua integralidade, visando extrair o conteúdo vertido de modo cristalino e insofismável, infere-se incontroversamente que o Sodalício motivou satisfatoriamente o
decisum
com arrimo em substancioso acervo jurídico-doutrinário.

É sabido que obscuridade é vício do provimento jurisdicional que impede ou dificulta a sua compreensão ou o seu alcance.

Na espécie, conquanto eventualmente não se entenda cabível a determinação de conversão da modalidade contratual, tal fato, por si só, é insuficiente para caracterizar o vício de obscuridade, porquanto o
decisum
perpetrado foi tecnicamente bem fundamentado e suficientemente claro ao erigir a premissa de que, verificado o desvirtuamento da avença inicialmente firmada, resta possível a conversão para a modalidade pretendida pelo consumidor, em respeito aos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da boa-fé objetiva.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui sólida jurisprudência acerca da viabilidade técnica da conversão negocial nos casos em que demonstrada a vontade inicial das partes, desde que não desnaturada a essência do negócio jurídico.

Depreende-se, portanto, que o aresto embargado decidiu de forma lídima e tecnicamente irrepreensível a questão relativa à conversão da modalidade contratual, procedendo à subsunção dos elementos fáticos à hipótese normativa inserta no art. 170 do Código Civil, sob o pálio da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, cabendo às partes cumprir a decisão nos estritos termos em que foi prolatada.

Se concretamente existem questões fáticas ou jurídicas atinentes à implementação ou exequibilidade da determinação de conversão negocial - como alega o embargante - tais aspectos não importam no reconhecimento do vício de obscuridade, tampouco são passíveis de exame por esta via recursal, comportando sim o manejo das ações judiciais próprias visando à superação das eventuais dificuldades havidas na fase executiva.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA.

1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por

Superior Tribunal de Justiça

inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada.

2. De modo similar, não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1859763/AM
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2021,
DJe
19/5/2021)

Portanto, é
nítida a insatisfação d
o
embargante, que
inconformad
o
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral
compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025